Tribunal: STF
Processo: HC 205574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alipio Caetano dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 678.086/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 20 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, com término de cumprimento previsto para 01/06/2029, em razão da prática de crimes de roubo majorado.
    Os impetrante sustentam, inicialmente, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal pelo Tribunal estadual, que reformou a decisão do Juízo da Execução e não lhe concedeu o livramento condicional, tendo em vista o não atendimento ao requisito subjetivo.
    Argumenta a defesa que o paciente atende a todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do benefício, sendo desnecessária a exigência de exame criminológico.
    Requerem 
    “seja concedida, liminarmente, a presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida pela autoridade coatora que determinou a realização do exame criminológico, e que seja mantida a decisão do juiz de piso em favor de ALIPIO CAETANO DOS SANTOS, com base tão somente nos requisitos legais objetivo” 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu o HC nº 678.086 /SP, uma vez que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
    A impetração, portanto, volta-se contra decisão singular. Assim, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ao analisar a pretensão da defesa, a autoridade coatora destacou o decidido pelo Tribunal estadual:
    “Extrai-se dos autos que o sentenciado, reincidente, cumpre as penas de 20 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, com término de cumprimento previsto para01/06/2029, em razão da prática de crimes de roubo majorado, tendo ele, ainda, ao longo do cumprimento de suas penas, incidido em faltas disciplinares de naturezas grave e média (fls. 12/19). 
    Assim, ainda que a prática de crimes graves, equiparados a hediondo ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não seja suficiente, por si só, para indeferir a concessão de benefícios, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. 
    No presente caso, como adiantado, verifica-se, do histórico prisional do sentenciado, que ele, além de se tratar de réu reincidente e ostentar outras infrações disciplinares, perpetrou, após ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, nova prática criminosa, de mesma espécie, a demonstrar a ausência de absorção da terapêutica penal até então a ele dispensada.
     Outrossim, ainda que, mais recentemente, ou seja, em decisão proferida em 24/01/2020, tenha sido concedida ao ora agravado a progressão ao regime semiaberto (fls. 18 e 39vº), pelo que se pode extrair do Sistema Intinfo, foi ele efetivamente inserido, no aludido regime, apenas em 08/06/2020, sendo prematura, pois, a concessão da presente benesse, em face de sua amplitude, a exigir enorme senso de responsabilidade e disciplina. 
    Com efeito, em casos como o presente, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom comportamento para verificação das condições permissivas para a concessão de benefícios com o menor risco social. 
    Nota-se, destarte, que o atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões, eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o quão ressocializado já está  [...] 
    Por todo discorrido, resta evidenciado, de plano, que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a obtenção do benefício em pauta, sendo certo que, no curso da execução, vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”para testar a recuperação do preso. 
    [...] (e-STJ, fls. 22/24)(Doc. 4)
    Em seguida ressaltou:
    “Inicialmente, ressalte-se que, no caso concreto, não houve ordem de realização de exame criminológico, conforme alegado na peça vestibular do presente mandamus, tendo sido o benefício indeferido em razão da prática de faltas graves pelo sentenciado no curso da execução penal. 
    A legislação penal exige o bom comportamento carcerário da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional, como outros fatores: 
    Código Penal: 
    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III - comprovado: 
    a) bom comportamento durante a execução da pena; 
    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 
    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 
    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; [...] Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. 
    No caso concreto, constata-se, por meio da análise do voto condutor do acórdão impugnado, que o sentenciado praticou faltas graves durante a execução penal, além de ter cometido crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse.”(Doc. 4)
    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/2013).
    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016).
     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente